Tribunal: TJSP
Processo: 0165169-55.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Retorno dos autos para julgamento após provimento de REsp pelo STJ – Execução extrajudicial – Ausência de nulidade por desrespeito aos procedimentos previstos no DL no 70/66 e RD no 08/70 BNH - Omissão sanada – Embargos acolhidos sem modificação do resultado - Decisão mantida.